Tribunal: TJDFT
Processo: 0761513-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0761513-44.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALINE CRISTIANE AIRES VIANA MENDES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de o réu fornecer medicamento off label. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido. 2 – Politicas de saúde. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), entre as quais a prestação de assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica (art. 6o inciso I, alínea “d”, Lei 8.080/1990). Nesse contexto, evidenciada a hipossuficiência econômica do paciente, a imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia dos medicamentos referenciados no SUS para o tratamento da enfermidade que o acomete, surge o direito de exigir a prestação da assistência farmacêutica postulada. 3 – Fornecimento de medicamento não padronizado – ciclosporina. Tratamento de alopecia areata universal. O laudo médico é circunstanciado, indicando a imprescindibilidade do fármaco e que a paciente já usou outros incorporados nos atos do SUS, sem sucesso (ID 16612392 PAG 1-4). A autora é assistida por médico da rede pública de saúde e no processo pela Defensoria Pública, havendo ainda evidências de sua hipossuficiência econômica para suportar as despesas com o medicamento. Embora a enfermidade da paciente não se enquadre nos protocolos clínicos do SUS para esse medicamento, considerado como off label, em parecer, o NATJUS, órgão de assessoria técnica do Tribunal, manifestou-se no sentido de que a demanda se justifica diante de evidências científicas do seu uso para o tratamento da enfermidade que acomete a paciente, e à vista de que o tratamento com outras opções no âmbito do SUS tem sido ineficaz, segundo o relatório médico (ID 19276819). Nesse quadro, o Estado não pode se furtar ao fornecimento do medicamento sob a alegação de que é off label, pois além de estar registrado na ANVISA, as circunstancias do caso revelam a sua imprescindibilidade para melhora na qualidade de vida da paciente. Deve o Estado, pois, fornecer o medicamento pleiteado, de acordo com a prescrição médica, enquanto for necessário de acordo com periódicas avaliações médicas. Recurso a que se nega provimento. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).” A recorrente, alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134, art. 25 e art. 37 caput da Constituição Federal, por condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte recorrente, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Defendeu a existência de repercussão geral. Decisão de ID 25472196, sobrestou o processo em 07/05/2021, entendendo que a matéria estava pendente de apreciação pelo STF no âmbito do RE n. 1.140.005, Tema n.o 1.002 de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: 4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).” O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STF fixado em Tema de Repercussão Geral da Matéria, o que obsta o seguimento do recurso nos termos do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 8 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal